Tribunal: TJDFT
Processo: 0722311-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA CONVERTIDA EM AÇÃO EXECUTIVA. LOCALIZAÇÃO POSTERIOR DO VEÍCULO. PEDIDO DE REVERSÃO DE AÇÃO EXECUTIVA PARA BUSCA APREENSÃO. POSSIBILIDADE.
1. Ao credor fiduciário é facultado o requerimento de conversão da ação de busca e apreensão em execução, nos próprios autos, se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, conforme dicção do artigo 4.o do Decreto-Lei n.o 911/1969. 1.1. O Decreto-lei n. 911/69 se preocupa em dar ferramentas ao credor para que busque o adimplemento da obrigação assumida pelo devedor.
2. A reversão da conversão da ação de busca e apreensão em execução, no caso de posterior localização do veículo, não é vedada pelo ordenamento jurídico. 2.1. Havendo sinais de que a nova conversão da ação será o modo mais eficaz para a satisfação do crédito, finalidade última da ação de busca e apreensão do bem dado em garantia, não há óbice para o retorno ao rito anterior 2.2. Tendo o veículo sido localizado após a conversão da ação em execução, o indeferimento do retorno ao rito de busca e apreensão tem potencial de causar prejuízo ao credor fiduciário.
3. No caso, demonstrado que o devedor ainda não foi citado para integrar o processo, e havendo a localização do bem, é possível a reversão da execução para ação de busca e apreensão, de modo a assegurar a efetiva prestação jurisdicional e celeridade processual.
4. Conflito Negativo de Competência conhecido. Declarada a competência do Juízo Suscitante.